Tribunal: STF
Processo: HC 226814
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de roubo. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. Precedentes.



    2. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências”. Precedentes. 



    3. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que “não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do habeas corpus, empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Relª. Minª. Rosa Weber).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.